Tribunal: STF
Processo: RE 1595451
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário, fundado no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação da Municipalidade para reverter sentença extintiva de execução fiscal, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184, STF E RESOLUÇÃO Nº 547, CNJ. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. FEITO EXECUTIVO EM CURSO. FACULTATIVIDADE. As providências extrajudiciais previstas no Tema 1.184, STF, e na Resolução nº 547, CNJ, quanto às execuções em curso, revelam-se de facultativa adoção pelo credor, não as alcançando modo imperativo, descabida a extinção do processo em caso negativo. APELAÇÃO PROVIDA.

Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido teria negado vigência aos artigos 2º, 5º, caput e incisos XXXV e LXXVIII, e 37, caput, da Constituição da República, porque Supremo Tribunal Federal "fixou tese vinculante no Tema 1184, estabelecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa".
Apresentadas contrarrazões, o apelo extremo foi admitido.

É o relatório. Decido. 
Anoto que a matéria suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia,  em que foi fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: 
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

No presente caso, embora adotadas as medidas determinadas na tese acima, estas se mostraram infrutíferas, razão pela qual o juiz de 1º Grau extinguiu, corretamente, a execução fiscal, como consta do próprio acórdão recorrido. O Tribunal de Justiça entendeu, contudo, pela impossibilidade de extinção da ação em razão da inaplicabilidade da Res. nº 547/2024 às ações ajuizadas antes de sua edição, conforme se verifica do acórdão recorrido:

“Antes da prolação da sentença, o juízo de 1º grau assim se pronunciou (Evento 45 - DESPADEC1, autos de 1º grau): 

‘No caso dos autos, a presente execução fiscal foi ajuizada em 30/05/2006 00:00:00, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.584,24. 
As CDAs listadas no processo possuem os seguintes valores: 2.026,38. 
Do mesmo modo, considerando que a presente execução encontrava-se suspensa por conta do parcelamento ou ainda, arquivada diante da inexistência de bens, CONCEDO o prazo de 90 dias para o ente público adotar as medidas da Res. 547/2024-CNJ, quais sejam: promover a negativação/protesto do título - e, em caso de ineficácia da penhora, indicar novos bens, sob pena de extinção.’

Não atendida a determinação judicial, sobreveio a prolação da decisão extintiva, forte no artigo 485, IV, c/c artigo 924, I, ambos do CPC (Evento 52 - SENT1, autos de 1º grau). 
No entanto, no caso, está-se diante de ação em curso, aforada em 30.05.2006, objetivando a cobrança do valor de R$ 1.584,24, atinente a IPTU e Taxa de Serviços Urbanos, como se extrai da inicial e da CDA que 5000238-59.2006.8.21.0002 20008889199 .V3 substituiu aquela que originariamente aparelhava a execução fiscal (Evento 3 - PROCJUDIC1, p. 1 e 41, autos de 1º grau).
Como se infere da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a adoção dos mecanismos a que se refere o Tema 1.184 é facultativa quanto aos processos executivos em curso, tal como deixa claro seu item 3: 

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
 
Já a Resolução nº 547, CNJ, dirige-se a execuções novas, como permite ver a leitura dos seus artigos 2º e 3º e a referência a ‘O ajuizamento de execução fiscal’. 
A razão de ser assim é óbvia, considerando-se universo de milhões de execuções fiscais em tramitação e a impossibilidade de a cada uma delas adotar providências visando à satisfação extrajudicial do débito, sem falar nos casos em que o processo já avançou na prática de atos processuais, descabido impor-lhe retrocesso”.

A jurisprudência da Corte firmou-se, no julgamento do Tema nº 1184, no sentido da possibilidade de extinção do executivo fiscal em virtude do pequeno valor em discussão, desde que verificada a falta de interesse de agir superveniente da Fazenda, caracterizada pelo não exaurimento de medidas extrajudiciais e administrativas, mais eficientes e menos onerosas, capazes de viabilizar a cobrança da dívida, sendo esse paradigma suficiente para a solução do caso apresentado.
Nestes autos, determinada a suspensão do feito para a adoção dessas providências, estas se mostraram infrutíferas, consoante se demonstrou no excerto do acórdão recorrido. Desse modo, correta a sentença mediante a qual havia sido extinta a execução fiscal, ajuizada nos idos de 2006 e ainda sem solução, por ausência de interesse de agir. Nesse sentido:

Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução fiscal. Baixo valor. Extinção do processo. Ausência de interesse de agir. Eficiência administrativa. Tema nº 1.184/RG. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. 2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando violação a dispositivos constitucionais pela extinção do processo, desconsiderando os fundamentos da execução. 3. A execução fiscal foi extinta em primeira instância pela ausência superveniente das condições da ação, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Tribunal de origem manteve a extinção, confirmando a inexistência de interesse de agir devido ao baixo valor do crédito e à possibilidade de meios extrajudiciais de cobrança. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que extinguiu a execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1.184 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios méritos. 6. A decisão do Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à disponibilidade de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto de certidão de dívida ativa. 7. O recorrente não comprovou a adoção das providências previstas no Tema 1.184 da repercussão geral, mesmo após intimação específica. 8. O reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional local, são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo não provido (RE nº 1.550.535-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 8/7/25).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau, invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente